Tribunal: TJDFT
Processo: 0708216-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FATO NOVO OCORRIDO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NOVA DECISÃO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO FÁTICA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ART. 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS DOS MENORES. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE NO MOMENTO DA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentados e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas da pessoa menor e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
2. Uma vez fixados judicialmente os alimentos, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de se alterar o valor, em caso de comprovada alteração fática suficiente para afetar o equilíbrio entre as necessidades do alimentando e a possibilidade do alimentante, conforme preconiza o artigo 1.699 do Código Civil.
3. Constatando-se que o valor já fixado judicialmente em ação de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades dos alimentandos e à capacidade do alimentante, tem-se por correta a decisão do d. juiz sentenciante que, de acordo com as provas constantes nos autos, julgou improcedente o pleito autoral para modificar a pensão alimentícia.
4. Na fase recursal, não há como modificar a sentença proferida com base em fato sequer alegado durante a instrução processual, uma vez que não se está diante de um fato superveniente a esta decisão. Aliás, caso assim entenda, deve a alimentante utilizar-se de ação própria para questionar a modificação do valor já arbitrado.
5. Apelação conhecida e não provida.